Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-09.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000227-09.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDNA CRISTINA DA SILVA PEREIRA DURAES Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. VOTO CONDUTOR ONDE CONSTOU A INFORMAÇÃO CORRETA, NOS EXATOS TERMOS DA PROVA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença e deu provimento à apelação de servidora pública municipal, mas cuja ementa publicou equivocadamente “negado provimento”. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a ocorrência de erro material na ementa do acórdão, divergente do voto condutor que deu provimento ao recurso. III. Razões de decidir 3. Comprovada a existência de erro material na conclusão da ementa, que diverge do conteúdo do voto vencedor. 4. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, para a correção de erro material. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material e fazer constar que o recurso foi provido, conforme adotado no voto condutor e respaldado nas provas dos autos. Mantém-se o acórdão nos demais pontos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000227-09.2022.8.05.0084, em que figuram como apelante EDNA CRISTINA DA SILVA PEREIRA DURAES e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e acolher os embargos opostos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR